Tribunal: TJSP
Processo: 0021459-63.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial que seria fundada em pré-contrato. Redistribuição da execução e dos embargos em razão da identidade de relação jurídica com contrato que elegeu o foro da Comarca da Capital de São Paulo como competente para julgar eventuais demandas decorrentes da mesma relação jurídica. Inadmissibilidade. Prejudicialidade

Ementa:
Conflito negativo de competência. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial que seria fundada em pré-contrato. Redistribuição da execução e dos embargos em razão da identidade de relação jurídica com contrato que elegeu o foro da Comarca da Capital de São Paulo como competente para julgar eventuais demandas decorrentes da mesma relação jurídica. Inadmissibilidade. Prejudicialidade externa entre a execução de título extrajudicial e a ação declaratória de nulidade de crédito objeto da execução reconhecida pelo Juízo Suscitado. Reconhecimento da competência para apreciação da execução e respectivos embargos. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Inteligência do artigo 43 do CPC. Ação declaratória de nulidade de crédito que já foi julgada. Inexistência de risco de prolação de decisões contraditórias. Falta de interesse processual para a reunião das ações. Artigo 55, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil que positivou o entendimento consignado na Súmula no235 do STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo do Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL DE PINHEIROS, Interessados CAÇU COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA e COBAR COMERCIAL LTDA, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO 4a VARA CÍVEL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito para declarar a competência do Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, ora suscitado, para
apreciar a demanda. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0021459-63.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros
SUSCITADO:
MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba
INTERESSADO:
Caçu Comércio e Indústria de Açúcar e Álcool Ltda. e Cobar
Comercial Ltda.
VOTO No
2.286
Conflito negativo de competência. Embargos à
execução. Execução de título extrajudicial que
seria fundada em pré-contrato. Redistribuição
da execução e dos embargos em razão da
identidade de relação jurídica com contrato que
elegeu o foro da Comarca da Capital de São
Paulo como competente para julgar eventuais
demandas decorrentes da mesma relação jurídica. Inadmissibilidade. Prejudicialidade
externa entre a execução de título extrajudicial
e a ação declaratória de nulidade de crédito
objeto da execução reconhecida pelo Juízo
Suscitado. Reconhecimento da competência
para apreciação da execução e respectivos
embargos.
Princípio
da
perpetuatio
jurisdictionis. Inteligência do artigo 43 do CPC.
Ação declaratória de nulidade de crédito que já
foi julgada. Inexistência de risco de prolação
de decisões contraditórias. Falta de interesse
processual para a reunião das ações. Artigo 55,
§ 1o, parte final, do Código de Processo Civil
que positivou o entendimento consignado na
Súmula no235 do STJ. Conflito conhecido.
Competência do Juízo do Juízo Suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da de Direito da 3a Vara Cível do Foro
Regional de Pinheiros em face da MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível
da Comarca de Piracicaba, nos autos dos embargos à execução no
0005121-34.2011.8.26.0451, opostos por Caçu Comércio e Indústria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
3
Açúcar e Álcool Ltda. em face de Cobar Comercial Ltda.
Alega, em suma, que, em novembro de 2013,
ocorreu a perpetuatio jurisdictionis para o julgamento dos embargos à
execução e da ação de execução de título executivo extrajudicial, o que
inviabiliza o posterior reconhecimento da incompetência pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Piracicaba. Alega que as preliminares de
incompetência foram arguidas na vigência do Código de Processo Civil
de 1973, que previa o prazo de 10 (dez) dias para decisão acerca dessa
matéria, sendo desarrazoado o alargamento de referido prazo para oito
anos, motivo pelo qual houve prorrogação da competência (fls. 01/02).
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fls. 04/05).
Este é o relatório.
O conflito de competência, segundo o escólio de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “é a
circunstância de fato que se caracteriza quando mais de um juízo se dão
por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo)
para o julgamento da mesma ação, manifestada essa divergência nos
mesmos autos. Deve ser dirimido para que apenas um seja declarado
competente e possa julgar a causa” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.361-362).
No caso em testilha, o conflito está configurado,
nos termos do artigo 66, III do Código de Processo Civil, pois o Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba não reconhece sua competência
para o julgamento da demanda, sob o fundamento de existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
4
identidade de relação jurídica entre o pré-contrato objeto da ação de
execução de título extrajudicial no 0011827-67.2010.8.26.0451, os
respectivos embargos à execução no 0005121-34.2011.8.26.0451 e o
contrato objeto de discussão na ação declaratória de nulidade de crédito
de no 0115283-19.2010.8.26.0100.
Segundo o Juízo Suscitado, o contrato que
embasa a ação executiva é um pré-acordo acerca de itens que seriam
fornecidos pela embargada, devendo prevalecer o contrato principal,
que fixou os demais termos da negociação, firmado na cidade de São
Paulo, com eleição da Comarca da Capital para julgar eventuais
demandas decorrentes da relação jurídica existente entre as partes (fls.
1207/1208 dos embargos à execução no 0005121-34.2011.8.26.0451).
Por esse motivo, acolheu a exceção de incompetência e determinou a
remessa dos autos da ação executiva e dos embargos à execução à
Comarca de São Paulo.
Pois bem.
In casu, foi ajuizada ação declaratória de
nulidade de crédito no 0115283-19.2010.8.26.0100, na data de 26 de
fevereiro de 2010, que foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível do Foro
Central.
Posteriormente, em 26 de abril de 2010, foi
ajuizada ação de execução de título extrajudicial por Cobar Comercial
Ltda. em face de Caçu Comercio e Industria de Açúcar e Álcool Ltda.,
perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba.
E, em 22 de fevereiro de 2011, Caçu Comércio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
5
Industria de Açúcar e Álcool Ltda. opôs embargos à execução em face
da exequente.
Em decisão datada de 4 de novembro de 2013, o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba reconheceu a sua
competência para apreciar a ação executória e os respectivos embargos
à execução, ao suspender o andamento dessas demandas em razão de
existência de prejudicialidade externa com relação à ação declaratória
de nulidade de crédito, que tramitava perante o Juízo da 1a Vara Cível
do Foro Central (fls. 1.088/1.090 dos embargos à execução).
Sobreveio a notícia de que fora proferido
acórdão nos autos da ação declaratória de nulidade de crédito, com
trânsito em julgado (fls. 1.185 dos embargos à execução), que motivou
o pedido de extinção dos embargos e da ação executória, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, por
Caçu Comércio e Industria de Açúcar e Álcool Ltda. Subsidiariamente,
foi requerido o aproveitamento das provas produzidas na ação
declaratória. (fls. 1.201/1.204 dos embargos à execução).
Diante desse pedido, o Juízo da 4a Vara Cível
reconheceu sua incompetência para apreciar e julgar as demandas ante
a existência de cláusula de eleição de foro no contrato principal firmado
entre as partes, que envolveria a mesma relação jurídica discutida nos
autos da ação declaratória (fls. 1.207/1.208 dos embargos à execução).
Como é cediço, dispõe o artigo 63, caput, do
Código de Processo Civil que as partes podem modificar a competência
em razão do valor e do território elegendo o foro onde será proposta a
ação oriunda de direitos e obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
6
Segundo
o
escólio
de
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES, nesse caso, as partes afastam a aplicação da
regra de competência relativa por meio de celebração de um acordo,
escolhendo determinado foro para eventuais demandas (Manual de
Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 10a ed., 2018, p.273).
Todavia, no caso em tela, não obstante a
existência de cláusula de eleição de foro no contrato objeto da ação
declaratória de nulidade de crédito, houve a perpetuação da
competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba para
apreciação e julgamento da ação de execução e dos embargos à
execução, uma vez que reconheceu a existência de prejudicialidade
externa entre as ações no ano de 2013, sem declinação de sua
competência naquele momento.
E, a existência de cláusula de eleição de foro,
possível apenas nas hipóteses de competência relativa, não constitui
exceção à regra da perpetuatio jurisdictionis, insculpida no artigo 43 do
Código de Processo Civil.
Sobre a prorrogação da competência, lecionam
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO
e
BRUNO
VASCONCELOS
CARRILHO LOPES:
“Consiste em atribuir uma dada causa a um órgão
que de início seria incompetente, mas, quando
presente uma dessas circunstâncias, poderá tornar-
se competente, deixando de sê-lo aquele que antes
detinha a competência. Prorrogar é alargar. Alarga-
se a esfera da competência ordinariamente atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
7
a um órgão, para ali inserir uma causa
ordinariamente não incluída [...] São relativas as
competências estabelecidas em benefício de uma das
partes ou em atendimento a uma conveniência sua
(p. ex., a competência do foro do domicílio do réu
CPC, art. 46). [...] No plano infraconstitucional são
três
as
possíveis
causas
de
prorrogação
da
competência, indicadas pelo Código de Processo
Civil: a) a relação de conexidade ou continência
entre duas demandas (infra, n. 121), (b) a omissão
do réu em alegar em sua contestação a
incompetência do órgão judiciário perante o qual o
autor ajuizou sua demanda e (c) a eleição de foro”
(Teoria Geral do Novo Processo Civil. São Paulo:
Malheiros, 2016, p. 111-112).
Em casos análogos também já se pronunciou
esta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de
cobrança ajuizada na Vara Comum
Remessa do
feito ao Juizado Especial Cível a pedido da autora
após apreciação do pedido de gratuidade, que
determinou
o
recolhimento
de
custas.
Impossibilidade Fixação da competência que ocorre
no momento de distribuição da demanda Princípio
da Perpetuatio Jurisdictionis Inteligência do artigo
43, do Código de Processo Civil
Conflito julgado
procedente Competência do Juízo da 1a Vara Cível
de
Mogi
Guaçu,
ora
suscitado.
(Conflito
de
Competência Cível no 0004212-69.2020.8.26.0000;
Relator Guilherme G. Strenger; j. 14.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
8
Por outro lado, segundo o disposto no artigo 55,
caput, do Código de Processo Civil reputam-se conexas duas ou mais
ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o do
mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que os processos de ações
conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já
houver sido sentenciado.
Segundo o escólio de NELSON NERY JUNIOR:
“Para que haja a reunião dos processos ou das
ações por conexão, devem estar presentes
alguns requisitos, sem o que a reunião não
poderá ocorrer. São requisitos para a reunião
dos processos:(i) a ocorrência de hipótese de
conexão;
(ii)
devem
ser
observados
os
requisitos do CPC 321; (iii) as ações podem ser
cumuladas na mesma petição inicial; (iv) o
procedimento está em estágio que permita a
reunião dos processos; (v) o processo cuja
competência deverá ser alterada é relativa”
(Conexão-Junção de Processos RP 64/158).
Depreende-se, por conseguinte, que o escopo da
reunião das ações conexas é evitar a prolação de decisões conflitantes,
razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo magistrado, na mesma
sentença.
No entanto, se uma das demandas já está
finda, não há o perigo de haver contradição entre aludidas decisões e,
portanto, inexiste interesse processual para a reunião dos processos,
conforme disposto expressamente no §1o, parte final, do artigo 55 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
9
Código de Processo Civil.
A respeito do descabimento da reunião quando,
nessa hipótese, ressalta FELIPE SCRIPES WLADECK, ao comentar o
artigo 55 do Estatuto Adjetivo Civil:
“Em qualquer caso, porém, incluindo aqueles
referidos nos §§ 2o e 3o, deverá ser observado o
disposto no §1o, parte final, do art.55 - que
positiva o entendimento consignado na Súmula
no235 do STJ. Ou seja, se um dos processos já
houver sido sentenciado quando da instauração
do outro, será inviável/descabida a sua reunião.
Não haverá mais como julgá-las conjuntamente”
(Código
de
Processo
Civil
Anotado,
Cooordenadores
JOSÉ
ROGERIO
CRUZ
E
TUCCI,
MANOEL
CAETANO
FERREIRA
FILHO,
RICARDO
DE
CARVALHO
APRIGLIANO, ROGÉRIA FAGUNDES DOTTI e
SANDRO GILBERT MARTINS, GZ Editora,
2016, p.77).
No caso em testilha, o fato de haver identidade
de relação jurídica entre o contrato principal, objeto da ação
declaratória de nulidade de crédito e o contrato objeto da demanda
executória não autoriza a reunião das demandas, uma vez que já houve
o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação declaratória de
nulidade de crédito.
Em
caso
análogo,
já
se
pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021459-63.2020.8.26.0000 -Voto no 2286
10
reiteradamente esta Colenda Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação
que objetiva a redução de 50% do aluguel
mensal em contrato de locação firmado entre as
partes, em razão de álea extraordinária, e ação
revisional de aluguel Inexistência de conexão,
continência ou risco de decisões contraditórias
Ação revisional de aluguel já julgada Ausência
de risco de decisões conflitantes Incidência da
regra do artigo 55, § 1o, CPC e do entendimento
da Súmula 235, STJ Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo suscitado.”.
(Conflito de Competência Cível no 0016355-
90.2020.8.26.0000, Rel. Guilherme G. Strenger
, j. 25.06.2020).
Pelo exposto, conheço do conflito para
declarar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba, ora suscitado, para apreciar a demanda.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora